Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-26.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001784-26.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MANOEL DA SILVA - CPF: 048.699.001-06 (APELANTE), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS COM SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA ESPECIFICADAMENTE AO APELANTE – APREENSÃO DE MACONHA E ARMAS NA RESIDÊNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA DEMONSTRADA – JULGADO DO TJMG – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA - FIGURA DO TRAFICANTE-USUÁRIO OU USUÁRIO-TRAFICANTE - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – POSIÇÃO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DO TRÁFICO – PRIMARIEDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A apreensão de 2 (dois) revólveres municiados constitui indicativo de que a casa do apelante funcionava como ponto de comercialização de drogas, notadamente porque os traficantes “
se armam não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMG, Ap 1.0024.07.505028-6/001).

A localização de 299,61g (duzentos e noventa e nove gramas e sessenta e um centésimos de grama) de maconha em tablete possibilitaria a confecção de, ao menos, 300 (trezentos) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

As
declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão de aproximadamente 300g de maconha
-, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

O registro de informação anônima de tráfico de drogas não se afigura suficiente, por si só, para induzir dedicação à atividade criminosa, sobretudo porque não houve investigação prévia para se aferir a frequência e forma de atuação do apelante (TJMT, Ap 111144/2017).

A quantidade de droga apreendida [299,61g de maconha] também não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente

porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

A quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 300g] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 800g de maconha - (AgRg no HC 489043/SP).

A primariedade, pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], natureza e quantidade de droga apreendida [
aproximadamente 300g] ensejam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos
(TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001784-26.2019.8.11.0111 –
COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE (S):

MANOEL DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MANOEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (Código 83633), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 12, da Lei no 10.826/03 c/c art. 69 do CP - (ID 68492161/ID 68492166).

O apelante sustenta que: 1) as drogas apreendidas seriam para consumo próprio; 2) preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico e, por consequência, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos
(
ID 68496031/ID 68496034).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 68495609).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso,
adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 71850962)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] No dia 28/06/2019, por volta de 22h20min, em residência particular, na Rua 06, n° 03, Bairro Cidade Alta, em Matupá/MT, o denunciado MANOEL DA SILVA possuía, guardava. ocultava e tinha em depósito com a finalidade diversa do consumo pessoal. sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regular, drogas, sendo 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 299,61g (duzentos e noventa e nove gramas, e sessenta e um centésimos de grama); [...]

Além disto, até o dia 28/06/2019, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado MANOEL DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, 01 (um) revólver, de uso permitido, marca Taurus, calibre .32. número de identificação 522905; [...]

Por fim, nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado MANOEL DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, 08 (oito) munições intactas, sendo elas 03 (três) munições de calibre .38 e 05 (cinco) munições de calibre .32. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MANOEL DA SILVA pelas práticas das condutas capituladas nos artigos 12, por duas vezes (armas e munições) e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003 e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. ”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de justiça em substituição legal – ID 68495980)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas e dosou as penas, nestes termos:

“[...] A materialidade se verifica do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação, laudo pericial, além das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo.

Quanto à autoria, da mesma forma, ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo. [...]

Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, tendo ele apenas exercido o direito constitucional de ampla defesa.

A conduta do acusado aclarou-se com os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão, bem como conduziram as investigações, os quais afirmaram, de maneira firme e coesa, que a o acusado era alvo de inúmeras denúncias recebidas pela Policia Civil, apontando ele como responsável pela mercancia de substância entorpecente na cidade de Matupá/MT. Afirmaram, ainda, que a denúncia recebida no dia dos fatos foi detalhada, indicando exatamente o endereço e a pessoa do denunciado, bem como os objetos ilícitos que havia em sua residência (arma de fogo e drogas).

Dessa forma, tem-se que os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo se encontram em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial — laudo pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o réu mantinha em deposito/guardava substancia entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com a finalidade de comercialização. [...]

Logo, deve se empregar elevada força probatória aos depoimentos prestados pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer Indicio ou suspeitas que permitam, ao menos induzir, a conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado.

Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do réu a ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Nessa esteira, conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão — localizada quantidade considerável de entorpecentes – 299,61g em formato de tablete —, corroborada pela afirmação das testemunhas de acusação, extrai-se que o denunciado explorava a mercancia de entorpecentes.

Noticiada a mercancia e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, aliadas as informações do flagrante (denuncias anônimas — indicação especifica quando a residência e a pessoa do acusado — apreensão de dois tabletes de maconha e quantidade de ácido bórico: “que é um sal de caráter Levemente ácido, comumente acrescentado a cocaína em sua forma final Como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita” (sic) —laudo n° 3.14.2019.57326-01) e aos depoimentos dos agentes policiais, resta claramente demonstrado que o denunciado estaria exercendo a traficância.

Destarte, a tese desclassificatória da Defesa não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório anexo aos autos. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo são concordes no sentido de que o denunciado efetuava a mercancia de entorpecentes, revelando-se firme e concatenado o conjunto probatório, restando sem qualquer plausibilidade o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06. [...]

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENUNCIA e o faço para CONDENAR o acusado MANOEL DA SILVA, devidamente qualificados autos nos autos, nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei n° 11.343/2006 e art.12 da Lei n° 11.343/2006. [...]

Passo a individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal: [...]

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal a espécie, nada tendo a se valorar. O réu não possui maus antecedentes. Quanto a conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração de forma negativa. As circunstancias não acarretam aumento de pena. Acerca das consequências, quanto ao crime de trafico de drogas, embora desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, não fogem aquelas inerentes ao próprio tipo penal. Para o crime de posse de arma, de igual forma são próprios do tipo. Os motivos são inerentes aos tipos penais. O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade.

Por fim, no pertinente ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, há de se considerar para fins de fixação da pena-base a quantidade de entorpecentes apreendida, a qual não é inexpressiva, uma vez que somou o total de 299,619 (d duzentos e noventa e nove gramas e sessenta e um centésimos de grama).

Assim, considerando que a quantidade do produto possui preponderância sobre as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas.

Quanto ao crime previsto no art. 12 Lei n° 10.826/03, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstancias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho as penas intermediarias no patamar acima fixado.

Indo a terceira fase de fixação da pena, da mesma forma, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, o que resulta na manutenção das penas nos termos acima mencionados, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para 0 crime de tráfico de drogas e, para o crime de posse de arma de fogo, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2°, CP).

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e, pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente a data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA. [...]

Dessa forma, considerando o “quantum” de pena fixada, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. [...]”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito em substituição legal – ID 68492161/ID 68492166).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 68495983), Laudo Preliminar de Constatação (ID 68495985) e Laudo Pericial no 3.14.2019.57326-01 (ID 68495543), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Aliandro Marques Pereira e Hugo Leonardo Cervantes, investigadores da polícia civil (ID 68495985 e ID 68495985), e o interrogatório de
MANOEL DA SILVA, apelante
(ID 68495987).

Extrai-se do Relatório Policial IP no 105/2019 que, após recebimento de informação no sentido de que um cadeirante estava vendendo drogas e possuía duas armas de fogo na residência situada à rua 06, n° 03, bairro Cidade Alta, no Município de Matupá/MT, os investigadores de Polícia dirigiram-se ao endereço indicado e, com a devida autorização do apelante [cadeirante], apreenderam, no interior do imóvel,
“um revólver calibre 32 com 05 munições, um 38 com 03 munições, além de duas porções de substância análoga a maconha e uma porção de substância análoga a cocaína”
(ID 68495996).

Em Juízo, foram ouvidos Aliandro Marques Pereira e Hugo Leonardo Cervantes, investigadores de Polícia, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 68495618).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.06.2016, por volta das 22h50min., após informações recebidas pela Delegacia de Polícia de que um indivíduo cadeirante estava realizando a mercancia de drogas na Rua 6, n° 3, bairro Cidade Alta, no Município de Matupá/MT, bem como estava na posse de duas armas de fogo, os investigadores da polícia civil Aliandro Marques Pereira e Hugo Leonardo Cervantes dirigiram-se até o local, oportunidade em que foram recebidos pelo apelante, ora cadeirante. Em ato contínuo, ao ser questionado se possuía drogas ou armas na sua residência, o apelante afirmou que
“tinha apenas um revólver 32 em seu colchão”.
Em buscas no imóvel, foram localizadas uma porção de maconha, cujo peso totalizou 299,61g (duzentos e noventa e nove gramas e sessenta e um centésimos de grama), 21,72g (vinte e uma grama e setenta e dois centésimos de grama) de ácido bórico, além de duas armas de fogo municiadas (ID 68385964);

- Aliandro Marques Pereira e Hugo Leonardo Cervantes [investigadores da polícia civil], tanto em sede policial quanto em Juízo, relataram que haviam inúmeras denúncias apontando MANOEL DA SILVA, vulgo
“cadeirante”
,

como traficante de drogas, bem como afirmando que ele possuía duas armas de fogo guardadas no interior da sua residência (ID 68495985 e Relatório de Mídias ID 68495618). Afirmaram, sob o crivo do contraditório, que as suspeitas foram confirmadas durante revista na residência, oportunidade que encontraram meio tablete de maconha, presando 299,61g (duzentos e noventa e nove gramas e sessenta e um centésimos de grama), uma porção de ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar o volume da cocaína; além de duas armas de fogo devidamente acompanhadas de suas respectivas munições (ID 68495985 e Relatório de Mídias ID 68495618);

- o apelante, na delegacia de Polícia, negou a autoria delitiva, ao afirmar que
“a droga comprou para seu consumo pessoal, contratou um moleque para ir buscar na divisa do Paraguai, sempre tem esses que fazem esse serviço”,
contou ainda que pagou R$ 1.000,00 (mil reais) na maconha, dinheiro esse que teria conseguido
“com esse negócio ai”
(ID 68495987). Em Juízo, assumiu a propriedade da droga, mas manteve a negativa de traficância, alegando que a quantidade apreendida era para seu
“consumo pessoal”
(Relatório de Mídias de ID 68495618).

Dito isso, vejamos.

A informação recebida pelos investigadores de Polícia
Aliandro Marques Pereira e Hugo Leonardo Cervantes
apontava especificadamente que o apelante estava comercializando drogas e mantinha duas armas de fogo em sua residência, localizada na
Rua 6, no 3, bairro Cidade Alta, no Município de Matupá/MT.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pelas apreensões de
uma porção de maconha, cujo peso totalizou 299,61g (duzentos e noventa e nove gramas e sessenta e um centésimos de grama), 21,72g (vinte e uma grama e setenta e dois centésimos de grama) de ácido bórico, além de 2 (dois) revólveres municiados na residência do apelante.

Atente-se que
a busca domiciliar decorreu de informação detalhada e específica recebida pelos policiais civis sobre o local [residência situada
na
Rua 6, n° 3, bairro Cidade Alta, no Município de Matupá/MT], características do agente [cadeirante] e ilícitos que possivelmente seriam apreendidos [drogas e armas], confirmados no momento do flagrante, conforme Auto de Apreensão (ID 68495983).

A assertiva do apelante de que a substância entorpecente seria apenas para consumo próprio não se apresenta verossímil ao se considerar que, na delegacia de Polícia, admitiu a venda de droga
“para conhecidos e amigos”
(ID 68495987).

Ademais, a apreensão de 2 (dois) revólveres municiados constitui indicativo de que a casa do apelante funcionava como ponto de comercialização de drogas, notadamente porque os traficantes “
se armam não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMG, Ap 1.0024.07.505028-6/001 - Relator: Des. Eli Lucas de Mendonça - 11.2.2009).

Não bastasse, a localização de 299,61g (duzentos e noventa e nove gramas e sessenta e um centésimos de grama) de maconha em tablete possibilitaria a confecção de, ao menos, 300 (trezentos) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sob essa ótica,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão de aproximadamente 300g de maconha
-, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Sendo assim, o pleito desclassificatório apresenta-se improcedente.

Quanto ao tráfico privilegiado, o apelante não registra ações penais em curso ou condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 68495508).

O registro de informação anônima de tráfico de drogas não se afigura suficiente, por si só, para induzir dedicação à atividade criminosa, sobretudo porque não houve investigação prévia para se aferir a frequência e forma de atuação do apelante (TJMT, Ap 111144/2017 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).

A quantidade de droga apreendida [299,61g de maconha] também não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente

porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Tratando-se de agente primário, sem antecedentes criminais e não havendo nos autos provas suficientes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser mantida a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.”
(TJMT, Ap no 121459/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2017)

No caso, a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 300g] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 800g de maconha - (AgRg no HC 489043/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2019).

Por conseguinte, reduz-se a pena provisória - 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa - em 2/3 (dois terços), de modo a totalizar as penas do tráfico de drogas em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Diante do concurso material
entre o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (CP, art. 69), tornam-se definitivas as penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a primariedade, pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], natureza e quantidade de droga apreendida [
299,61g de maconha] ensejam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A [...] primariedade do acusado, o quantum da pena imposta – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, e não sendo exorbitante a quantidade de droga apreendida, justificam a fixação do regime aberto. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021